Tribunal: TJPA
Processo: 0807441-77.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807441-77.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807441-77.2024.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A.

AGRAVADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

ADVOGADO: RILKER RAINER P. BOTELHO – OAB/GO nº 49.547.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5º, §6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. em face de VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença que extinguiu o feito por abandono de causa, na forma do art. 485, III, do CPC. O agravante sustenta necessidade de intimação pessoal prévia. Houve intimação pessoal da parte autora, por meio de expedição eletrônica enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, para se manifestar sobre seu interesse no processo, mas a parte quedou-se inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação por meio eletrônico, por expedição enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para extinção do processo por abandono de causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte.

4. A intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe: "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais".

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo de cinco dias, acarretará a extinção do feito.

6. No caso concreto, houve prévia intimação pessoal da parte autora, por meio de expedição eletrônica enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, para se manifestar sobre seu interesse no processo. Devidamente intimada, a parte quedou-se inerte quanto à determinação do juízo, justificando a extinção do feito por abandono de causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige prévia intimação pessoal da parte, com advertência de que a falta de promoção dos autos no prazo de cinco dias acarretará a extinção do feito (art. 485, §1º, do CPC). 2. A intimação por meio eletrônico, realizada por expedição enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 3. Comprovada a intimação pessoal por meio eletrônico e a inércia da parte em promover o andamento do feito, é legítima a extinção do processo por abandono de causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807441-77.2024.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A.

AGRAVADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
por
BANCO PAN S.A
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta novamente a necessidade de intimação pessoal.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5º, §6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A. em face de VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença que extinguiu o feito por abandono de causa, na forma do art. 485, III, do CPC. O agravante sustenta necessidade de intimação pessoal prévia. Houve intimação pessoal da parte autora, por meio de expedição eletrônica enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, para se manifestar sobre seu interesse no processo, mas a parte quedou-se inerte.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a intimação por meio eletrônico, por expedição enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC para extinção do processo por abandono de causa.

III. Razões de decidir

3.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias". A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte.

4.

A intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe: "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais".

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo de cinco dias, acarretará a extinção do feito.

6.

No caso concreto, houve prévia intimação pessoal da parte autora, por meio de expedição eletrônica enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, para se manifestar sobre seu interesse no processo. Devidamente intimada, a parte quedou-se inerte quanto à determinação do juízo, justificando a extinção do feito por abandono de causa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige prévia intimação pessoal da parte, com advertência de que a falta de promoção dos autos no prazo de cinco dias acarretará a extinção do feito (art. 485, §1º, do CPC). 2. A intimação por meio eletrônico, realizada por expedição enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 3. Comprovada a intimação pessoal por meio eletrônico e a inércia da parte em promover o andamento do feito, é legítima a extinção do processo por abandono de causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.02.2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida por este Desembargador.

Isto porque ficou claramente demonstrado que
o feito foi extinto por abandono de causa na forma do art. 485, III, do CPC, o qual para a extinção, impõe a prévia intimação pessoal da parte.

Conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Compulsando os autos, observo que houve a prévia intimação pessoal da parte autora, para se manifestar sobre seu interesse no processo. Não obstante, devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional, a parte ora apelante quedou-se inerte quanto a determinação do juízo.

Esclareço que a intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal, nos termos do art. 5ª, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

(...)

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Sobre referido tema, destaco outro julgado do C. STJ, segundo o qual “
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais"

(AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.).
(AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
.

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito, após ter procedido com a intimação pessoal da parte.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026